Tribunal: TJSP
Processo: 2266030-28.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, salientando que ele possui filhos menores que dele dependem para sua subsistência. Inviabilidade. De início, a mera alegação de que o paciente possui filhos menores de idade que dele dependem para subsistência, como

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, salientando que ele possui filhos menores que dele dependem para sua subsistência. Inviabilidade. De início, a mera alegação de que o paciente possui filhos menores de idade que dele dependem para subsistência, como fundamento para a expedição de alvará de soltura, desacompanhada de elementos concretos que comprovem a real dependência dos infantes, não é elemento apto para que se conceda a liberdade provisória. Ademais, diante do panorama evidenciado nos autos, em que pese a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade do delito a ele imputado, consistente em homicídio qualificado tentado, porquanto teria golpeado o ofendido se utilizando de um facão e se evadido do local em seguida, permanecendo em local incerto, elementos esses que, em seu conjunto, sinalizam a periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.